Tribunal: TJMT
Processo: 1002744-73.2022.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002744-73.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. - CNPJ: 03.012.230/0001-69 (APELANTE), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA DE EMISSÃO DE FATURA. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal, mantendo a exigibilidade da CDA nº 201512558, no valor de R$ 21.000,00, referente a multa aplicada pelo PROCON/MT por cobrança de tarifa de emissão de fatura.

2. O recurso sustenta ausência de infração ao CDC, nulidade do processo administrativo, desproporcionalidade da multa, inadequação da atualização do débito e requer, alternativamente, a redução da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a CDA preenche os requisitos legais de validade; (ii) saber se o processo administrativo observou os princípios do contraditório e da ampla defesa; (iii) saber se a cobrança da tarifa de emissão de fatura era válida à época dos fatos; (iv) saber se o valor da multa administrativa aplicada é proporcional à infração; e (v) saber se a atualização do débito pode ser feita exclusivamente pela Taxa Selic.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A CDA preenche os requisitos dos arts. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/1980, e goza de presunção de legitimidade, liquidez e certeza, não afastada por prova inequívoca em contrário.

5. O processo administrativo foi regular, com observância ao contraditório e ampla defesa, não se admitindo reexame judicial do mérito administrativo quando ausente ilegalidade.

6. A cobrança da tarifa, realizada entre 2008 e 2009, exige prova de informação prévia e clara ao consumidor, o que não foi comprovado nos autos, configurando infração ao dever de transparência.

7. O valor da multa (R$ 21.000,00), diante da pequena monta envolvida na infração (cerca de R$ 45,98), revela-se desproporcional, sendo cabível sua redução judicial.

8. A multa foi reduzida para R$ 5.000,00, valor compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem perda do caráter sancionatório.

9. Diante do provimento parcial, impõe-se a sucumbência recíproca, com fixação de honorários conforme art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A multa administrativa aplicada por infração ao CDC pode ser revista judicialmente quando demonstrada desproporcionalidade manifesta entre o valor da penalidade e a gravidade da infração. 2. É válida a cobrança de tarifa de emissão de boleto anterior a 01.06.2012 apenas se houver comprovação de informação prévia e expressa ao consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III, 56 e 57; CPC, arts. 85, § 2º, e 86; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §§ 5º e 6º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2063730/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 14.08.2023; TJMT, Apelação Cível 1003911-84.2018.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 26.05.2020; TJMT, N.U 1008234-42.2023.8.11.0041, Rel. Maria Erotides Kneip, j. 05.02.2025; TJMT, N.U 1000566-83.2024.8.11.0041, Rel. Márcio Vidal, j. 02.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A.
contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo a exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa nº 201512558, no valor originário de R$ 21.000,00, decorrente de multa aplicada pelo PROCON/MT.

A apelante sustenta ausência de violação ao CDC, sob o argumento de que o consumidor era titular de cartão de crédito cujas tarifas, inclusive a tarifa de emissão de boleto, estavam previstas em contrato firmado antes da entrada em vigor da Resolução CMN nº 3.518/2007.

Assevera a nulidade do processo administrativo, por desconsideração de medidas adotadas pela instituição para atender à demanda do consumidor, o que, segundo sustenta, justificaria a aplicação de atenuante prevista no art. 25, III, do Decreto nº 2.181/1997.

Destaca ainda, a desproporcionalidade da multa aplicada, diante do valor efetivo envolvido na controvérsia.

Pontua a inadequação dos critérios de atualização do débito, pugnando pela aplicação exclusiva da Taxa Selic, sem cumulação com outros índices ou encargos.

Por fim, requer o provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa imposta.

Nas contrarrazões, o Estado requer o desprovimento do recurso, sustentando a legalidade do processo administrativo e da penalidade aplicada, a adequação da multa aos parâmetros legais e a desnecessidade de alteração dos critérios de atualização monetária, pois a certidão está atualizada desde 01/03/2024 (Id. 334141852).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, ante a ausência de interesse público no presente caso (Id. 338835363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de apelação interposta por
Hipercard Banco Múltiplo S.A.
contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do Estado de Mato Grosso, mantendo a exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa nº 201512558, decorrente de multa administrativa imposta pelo
PROCON/MT
, no valor originário de R$ 21.000,00.

1. Breve histórico processual

O Processo Administrativo nº 0209-004.508-8 teve origem em reclamação de consumidor que alegou cobrança indevida de tarifa de emissão de boleto, no valor mensal de R$ 6,99 e R$ 7,99, entre julho de 2008 e março de 2009.

A instituição foi notificada, apresentou defesa intempestiva, e o PROCON aplicou multa administrativa de R$ 21.000,00.

2. Da Validade da Certidão de Dívida Ativa e do Processo Administrativo

A Certidão de Dívida Ativa nº
201512558
observa os requisitos legais previstos no artigo 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/80, apresentando, de forma clara, o seu valor e os fundamentos legais da cobrança.

A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece a presunção de legitimidade, liquidez e certeza da CDA,
que somente pode ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário
, a qual não foi produzida nos autos.

Nesse sentido:

“(...) A Certidão de Dívida Ativa (CDA) que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Se na CDA consta, especificamente, o dispositivo legal em que se funda o débito executado, bem como os demais requisitos formais exigidos por lei, não há falar-se em sua nulidade.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003911-84.2018.8.11.0003, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/06/2020)

Afasta-se, portanto, a alegação de nulidade da certidão.

3. Da Regularidade do Processo Administrativo

Restou demonstrado que o processo administrativo tramitou de forma regular, assegurando contraditório e ampla defesa.

O PROCON/MT tem competência legal para fiscalização e imposição de penalidades, nos termos dos arts. 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor c/c Decreto Estadual nº 3.571/2004.

O controle judicial limita-se à legalidade do ato administrativo, sendo incabível a reavaliação do mérito quando observados os parâmetros legais.

A propósito:

“(...) "O processo administrativo do PROCON, que resultou na aplicação de multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, observou os preceitos legais, sendo incabível a revisão do mérito pelo Poder Judiciário quando respeitados os princípios do contraditório, ampla defesa e proporcionalidade.”
(N.U 1004269-56.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 19/10/2024, Publicado no DJE 19/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA. Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à empresa que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Deve-se manter o valor da multa aplicada, quando obedecidos os critérios legais. A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido e provido.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.143928-2/001, Relator(a): Des.(a) Albergaria Costa, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/11/2023, publicação da súmula em 29/11/2023) (g.n.)

Logo, rejeita-se a alegação de nulidade do processo sancionador.

4. Da cobrança da tarifa de emissão de boleto

Sustenta o apelante que a cobrança da tarifa (R$ 6,99 e R$ 7,99) estava contratualmente prevista e era legítima à época dos fatos.

Contudo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no EREsp nº 1.554.821/RS,
a cobrança da tarifa de emissão de fatura é válida até 1º de junho de 2012, desde que o consumidor seja previamente informado e o valor não seja abusivo
.

No presente caso, embora as cobranças tenham ocorrido antes desse marco temporal (entre julho de 2008 e março de 2009), não há prova de que a tarifa estivesse expressamente prevista em contrato nem de que o consumidor tenha sido previamente informado, ônus que incumbia ao fornecedor.

Na sentença restou ressaltado:

“Inobstante a cobrança da tarifa de processamento tenha previsão legal até primeiro de junho do ano de 2012, está bem claro que o consumidor/cliente/usuário do serviço deveria estar ciente da cobrança e da forma de utilização, o que não restou comprovado nos autos haja vista que o banco requerente não juntou aos autos o contrato firmado com o cliente.”
(Id. 334139395)

A ausência de informação clara ao consumidor configura violação ao dever de transparência e legitima a sanção aplicada pelo órgão de defesa do consumidor.

5. Da Proporcionalidade da Multa Aplicada

Ainda que legítima a imposição de sanção administrativa, seu valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme art. 57 do CDC.

A infração consistiu na cobrança indevida de aproximadamente R$ 45,98, correspondente a sete tarifas mensais entre R$ 6,99 e R$ 7,99. A multa de R$ 21.000,00 mostra-se desproporcional diante do prejuízo causado.

Embora as sanções administrativas tenham caráter punitivo-pedagógico, o Judiciário pode intervir quando identificada desproporcionalidade manifesta.

O STJ reconhece que
“(...) não se ignora a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor de multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade flagrante, como nas penalizações ínfimas ou exorbitantes. (...)”
(STJ - AgInt no REsp: 2063730 GO 2022/0266839-2, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023) (g.n.)

Este Tribunal já se manifestou pela redução de multas desproporcionais:

“(...) Verificada a desproporcionalidade no valor da multa administrativa, é cabível sua redução para adequá-la aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (...)”
(TJMT, N.U 1008234-42.2023.8.11.0041, Rel. MARIA EROTIDES KNEIP, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 20/02/2025)

“(...) É possível a redução judicial de multa administrativa aplicada pelo PROCON quando ausentes nos autos administrativos elementos concretos para aferição da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica do infrator, conforme exige o art. 57 do CDC.”
(N.U 1000566-83.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 02/07/2025, Publicado no DJE 02/07/2025)

Embora o auto de infração mencione os critérios legais, não há demonstração de sua efetiva aplicação de forma individualizada no caso concreto.

Considerando a necessidade de preservar o caráter sancionatório, mas também de respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a redução da multa para
R$ 5.000,00
é medida adequada, valor que ainda conserva função dissuasória, sem configurar excesso punitivo.

6. Dos Critérios de Atualização Monetária

O apelante pleiteia a aplicação exclusiva da Taxa Selic na atualização do débito.

A controvérsia, contudo, não subsiste. O STF, no Tema 1062 da Repercussão Geral (RE 1216078), firmou tese no sentido de que os Estados podem adotar a Selic como índice único de correção e juros, desde que não ultrapassados os limites fixados pela União.

No caso, o Estado de Mato Grosso informou que a CDA está atualizada exclusivamente pela Taxa Selic, conforme previsão da Lei Estadual nº 14.905/2024.

Verifica-se, portanto, ausência de interesse recursal quanto ao ponto, por já ter sido observada a pretensão do apelante.

7. Dos honorários advocatícios

Diante do provimento parcial da apelação, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.

O proveito econômico corresponde à diferença entre o valor originalmente executado e o ora fixado, motivo pelo qual os honorários devem ser estabelecidos em 10% sobre tal diferença, a serem rateados proporcionalmente entre as partes, conforme o art. 85, § 2º, do CPC.

8. Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para:

1. Reduzir o valor da multa aplicada pelo PROCON/MT, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

2. Reconhecer a sucumbência recíproca, com rateio proporcional dos honorários advocatícios entre as partes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026